Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUTOR INERDITADO E ENFERMO. SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA SUA REPRESENTE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. É pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família.

2. Não se deve confundir a capacidade financeira do autor, maior curatelado, com a figura de sua representante legal, pessoa que apenas o representa para preencher o requisito da capacidade processual.

3. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça em favor do autor/agravante, uma vez demonstrado nos autos que a parte não exerce atividade laborativa, sendo portador de doença psíquica que, inclusive, importou em sua interdição parcial.

4. Agravo de instrumento provido.